Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718409-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A segunda autora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714581-67.2024.8.07.0001 - id 195207019) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência, sob o fundamento de que os documentos juntados revelam poder aquisitivo muito superior à média da população brasileira, a se iniciar pelo próprio valor da mensalidade do plano de saúde em discussão, e, em consequência, determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial, em relação à agravante. Alega, em suma, que não há nos autos elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência. Aponta perigo de dano na possibilidade de sua exclusão da relação processual e, por conseguinte, a revogação da liminar que determinou que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde dos autores. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. A declaração de rendimentos 2023/2024 (id 58789406 - p. 107-115) revela que a agravante é microempreendedora individual (MEI), possui 5.000 cotas da empresa e declarou lucros e dividendos anuais – rendimentos isentos e não tributáveis –, no valor de R$ 24.000,00, o que representa média mensal de R$ 2.000,00, valor que, em princípio, que, respalda a alegada hipossuficiência. Apresenta (id 58789406 – p. 119-120; 137) comprovante de despesas mensais com água (R$ 222,26) e escola infantil (R$ 370,00). As demais faturas, como telefone/internet, plano de saúde, encontram-se em nome de seu cônjuge, não sendo demonstrado se os recursos para pagamento advêm da agravante. O extrato bancário (id 58789406 – p. 116-118) não evidencia movimentação financeira expressiva. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida na faixa de cinco salários-mínimos: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator